Tribunal: TJSP
Processo: 1006580-17.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de indenização por danos materiais decorrentes de inadimplemento contratual. Sentença de procedência. Atraso na entrega da entrega da obra além do prazo de tolerância de 180 dias (Súmula 164 do TJSP). Programa Minha Casa, Minha Vida. Prescrição. Incidência do lapso prescricional decenal (art. 205 do CC) em relação a reparação civil

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de indenização por danos materiais decorrentes de inadimplemento contratual. Sentença de procedência. Atraso na entrega da entrega da obra além do prazo de tolerância de 180 dias (Súmula 164 do TJSP). Programa Minha Casa, Minha Vida. Prescrição. Incidência do lapso prescricional decenal (art. 205 do CC) em relação a reparação civil envolvendo relação contratual, que se difere da situação relativa à relação extracontratual, conforme entendimento do STJ firmado embargos de divergência (EREsp 1281594/SP). Cláusula contratual que estipulou prazos diferentes para a entrega do imóvel. Abusividade reconhecida (arts. 39, XII, e 51, IV, do CDC). Atraso na entrega da obra verificado. Mora que tem início a partir da data indicada no contrato para a conclusão da obra, acrescida da cláusula de tolerância, e não da data do financiamento. Precedente vinculante do STJ. Tema 996, item 1.1 (REsp 1729593/SP). Lucros cessantes. Aplicabilidade da Súmula 162 do TJSP e do Tema 996, item 1.2 do STJ. Pagamento de indenização no período do atraso (iniciado a partir do final do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves), no importe de 0,5% ao mês do valor atualizado do contrato, com de correção monetária desde cada vencimento (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde a citação. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006580-17.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado FLÁVIO CÉSAR DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-17.2019.8.26.0114 -Voto no 9174
2
Voto no 9.174
Apelação no 1006580-17.2019.8.26.0114
Apelante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Apelado: FLÁVIO CÉSAR DOS SANTOS
Comarca: Campinas (10a Vara Cível)
Juiz: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação
de
indenização
por
danos
materiais
decorrentes
de
inadimplemento contratual. Sentença de procedência. Atraso na
entrega da entrega da obra além do prazo de tolerância de 180 dias
(Súmula 164 do TJSP). Programa Minha Casa, Minha Vida.
Prescrição. Incidência do lapso prescricional decenal (art. 205 do
CC) em relação a reparação civil envolvendo relação contratual,
que se difere da situação relativa à relação extracontratual,
conforme entendimento do STJ firmado embargos de divergência
(EREsp 1281594/SP). Cláusula contratual que estipulou prazos
diferentes para a entrega do imóvel. Abusividade reconhecida
(arts. 39, XII, e 51, IV, do CDC). Atraso na entrega da obra
verificado. Mora que tem início a partir da data indicada no
contrato para a conclusão da obra, acrescida da cláusula de
tolerância, e não da data do financiamento. Precedente vinculante
do STJ. Tema 996, item 1.1 (REsp 1729593/SP). Lucros cessantes.
Aplicabilidade da Súmula 162 do TJSP e do Tema 996, item 1.2
do STJ. Pagamento de indenização no período do atraso (iniciado
a partir do final do prazo de tolerância até a efetiva entrega das
chaves), no importe de 0,5% ao mês do valor atualizado do
contrato, com de correção monetária desde cada vencimento
(Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde a citação. Sentença
mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela MRV Engenharia e
Participações S/A em face da sentença de fls. 197/204, proferida nos autos da ação de
indenização por danos materiais decorrentes de inadimplemento contratual (atraso na
entrega do imóvel), promovida por Flávio César dos Santos.
A ação foi julgada procedente para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-17.2019.8.26.0114 -Voto no 9174
3
CONDENAR a Ré no pagamento de indenização por lucros cessantes, conforme
parâmetros estabelecidos na fundamentação.
[indenização fixada em “0,5% sobre o valor atualizado do contrato por
cada mês de atraso. Sobre o valor, deverá incidir juros de mora de 12%
ao ano desde a citação e correção monetária desde a data do atraso”
(janeiro/2013)]
CONDENO a Ré, finalmente, no pagamento das custas e honorários de
advogado incorridos pelo Autor para a propositura da presente demanda,
arbitrados esses em 15% sobre o valor da condenação
Houve interposição de embargos de declaração, que foram rejeitados (fls. 211).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 23/10/2019 (fls. 206) e a decisão dos
embargos, no Dje de 08/11/2019 (fls. 213).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 231/233 e 275/277). Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado conforme art. 1.007, §3o, do CPC.
Contrarrazões às fls. 237/261.
A Ré requer a reforma da sentença. Preliminarmente, alega a ocorrência de
prescrição, porque o Apelado aduziu que a Apelante está em mora desde dezembro/2012 e
ajuizou a ação em 29/02/2019, ultrapassado o prazo de prescrição trienal por se tratar de
reparação civil, nos termos do art. 206, §3o, V, do CC. No mérito, defende a regularidade
da previsão de entrega constante no “item 5 da folha de rosto do contrato”, inexistindo
atraso, porque o contrato de financiamento foi assinado em 24/05/2013 e, portanto, a
Apelante tinha até 24/05/2015 para entregar o imóvel, além do prazo de tolerância de 180
dias (20/11/2015). Sustenta que apesar do Apelado demorar para obter o financiamento, lhe
concedeu desconto para compensação de eventual atraso na obra (DM01 = R$ 18.335,84 e
TC01 = R$ 14.189,00). Argumenta que enquanto não celebrado contrato de financiamento
habitacional pelo comprador e liberado o recurso a vendedora, tinha o direito de retenção
das chaves do imóvel. Alega ausência de obrigação de pagamento de aluguéis a título de
lucros cessantes porque não foi comprovado que o imóvel seria locado ou que o Apelado
tenha arcado com aluguel no período do atraso, destacando que o imóvel foi adquirido pelo
programa “Minha Casa, Minha Vida” que se destina a uso próprio. Subsidiariamente,
requer que seja descontado do valor do contrato os descontos concedidos para fins de
cálculo da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-17.2019.8.26.0114 -Voto no 9174
4
O Apelado, por sua vez, requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
FLÁVIO CÉSAR DOS ANTOS, qualificado nos autos, promove contra MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
a
presente
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. O Autor comprou imóvel da Ré
em fevereiro de 2010, com previsão de entrega para junho de 2012,
condicionada ao prazo de vinte e quatro meses após a assinatura do contrato de
financiamento. Sustenta que o prazo incerto viola preceitos fundamentais do
Código de Defesa do Consumidor. Refere que recebeu o imóvel somente no
primeiro semestre de 2014. Pede, em consequência, a citação da Ré, o
processamento do feito e a final prolação de sentença que julgue procedente a
ação para condenar a Ré no pagamento de indenização por danos materiais, a
título de lucros cessantes, além dos demais consectários de praxe.
A Ré apresentou Contestação às fls. 80/87, com prejudicial de mérito da
prescrição. No mérito, sustenta a inexistência de atraso na entrega do imóvel, já
que o prazo de previsão de entrega era de vinte e quatro meses após a obtenção
do financiamento bancário, que somente ocorreu em maio de 2013.
Em 21/10/2019, os autos foram-me feitos conclusos para sentença
De início, importa rejeitar a tese de prescrição.
No caso, o prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC) vez que se refere a
pedido de indenização decorrente do atraso na entrega do imóvel objeto do compromisso
de compra e venda firmado pelas partes, ou seja, se trata de reparação civil contratual.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é
inaplicável às relações contratuais o lapso prescricional previsto para a hipótese de
reparação civil extracontratual (art. 206, §3o, V, do CC), por se tratarem de
responsabilidades com naturezas jurídicas diversas, que justificam tratamento diferenciado
quanto o prazo de prescrição, ou seja, “Nas controvérsias relacionadas à
responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos
de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-17.2019.8.26.0114 -Voto no 9174
5
aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos”1. Vejamos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
CARACTERIZADO.
PRAZO
PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO
ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL
DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO
EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE
SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a
uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir
o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil
contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui,
de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar
interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade
lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil"
empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade
civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na
responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição
existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da
distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento
isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do
inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação
anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão
central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos
(caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela
prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao
descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre
responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de
compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição
decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (EREsp
1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão
Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe
23/05/2019).
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
PERDAS
E
DANOS
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO
CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. METRAGEM A MENOR. VÍCIO APARENTE. PRETENSÃO
INDENIZATÓRIO. PRAZO DECENAL. 1. Ação de reparação de perdas e
danos cumulada com obrigação de fazer, em virtude da entrega de imóvel,
objeto de contrato de compra e venda entre as partes, em metragem menor do
que a contratada. 2. Ação ajuizada em 03/02/2017. Recurso especial concluso ao
gabinete em 15/03/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, além
de ver reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, é a aplicação das
prejudiciais de decadência e prescrição em relação ao pedido do recorrido de
1 EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe 02/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-17.2019.8.26.0114 -Voto no 9174
6
reparação por perdas e danos decorrentes da aquisição de imóvel entregue em
metragem menor do que a contratada. 4. Não há que se falar em violação do art.
1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à
sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5.
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015. 6. A entrega de bem
imóvel em metragem diversa da contratada não pode ser considerada vício
oculto, mas sim aparente, dada a possibilidade de ser verificada com a mera
medição das dimensões do imóvel - o que, por precaução, o adquirente,
inclusive, deve providenciar tão logo receba a unidade imobiliária. 7. É de 90
(noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de
fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega
do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 8. O prazo decadencial previsto no art. 26 do
CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo
alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput,
do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da
quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço),
não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para
pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. 9. Quando a
pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido
pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo
decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
10. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de
indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral
decenal previsto no art. 205 do CC/02. 11. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1819058/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe 05/12/2019).
Bem aplicado o Código de Defesa do Consumidor na hipótese, visto que a
relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes é nitidamente de consumo, eis que o
Apelado se enquadra perfeitamente no conceito de consumidor previsto no art. 2° do
Código de Defesa do Consumidor, e, por sua vez, a Apelante se enquadra na cadeia de
fornecimento do art. 3o, do mesmo Diploma.
O compromisso de compra e venda firmado entre as partes em 05/02/2010,
estabelecia que a entrega do imóvel para junho/2012, mas ao mesmo tempo indicava que
seria de 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de financiamento junto à
Caixa Econômica Federal (item 5) mais prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dia
(item 6), de modo que haveria quatro datas: junho/2012, dezembro/2012 (com prazo de
tolerância) e duas datas indefinidas (24 meses após o contrato de financiamento e essa data
somada ao prazo de tolerância).
Patente a abusividade da estipulação de prazos variáveis nos termos dos arts.
39, XII, e 51, IV, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-17.2019.8.26.0114 -Voto no 9174
7
Sobre o tema, há precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça em
relação aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do
Programa Minha Casa, minha Vida (PMCMV), no qual ficou assente que “o contrato deve
estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para entrega do imóvel, o
qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou nenhum outro negócio
jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância“ (Tema 996, item 1.1). A decisão foi
assim ementada:
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE
DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO
CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA,
MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL
EM
CONSTRUÇÃO.
CONTROVÉRSIAS
ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM.
RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art.
1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em
construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os
beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de
unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma
clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não
poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro
negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de
descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de
tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação
do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel
mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na
data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o
prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do
imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção
monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o
custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando
este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).
Deste modo, correto o reconhecimento da mora da Apelante na entrega do
imóvel a partir do final do prazo de tolerância previsto para a concussão das obras
(junho/2012 + 180 dias), ou seja, desde janeiro/2013 até a efetiva entrega das chaves em
fevereiro/2014 (fls. 90, 94 e 98).
Configurado o atraso na entrega do imóvel, há presunção de prejuízo do
comprador, principalmente se tratando do Programa Minha Casa, Minha Vida, no qual o
consumidor adquire a tão sonhada “casa própria” para poder finalmente “sair do aluguel”,
de modo que o atraso lhe impõe continuar em imóvel locado, até porque se tivesse outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-17.2019.8.26.0114 -Voto no 9174
8
imóvel próprio, não poderia participar do referido programa.
Aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
já citado REsp 1729593/SP (Tema 996, item 1.2) e a Súmula 162 deste Tribunal, que
estabelece que:
STJ, REsp 1729593/SP (Tema 996, item 1.2)
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o
período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na
injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma
de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com
termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade
autônoma.
Súmula 162 TJSP:
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda
e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a
presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do
negócio.
Portanto, é devida a indenização por lucros cessantes, corretamente
estabelecida em “0,5% sobre o valor atualizado do contrato por cada mês de atraso”,
desde o final do prazo de entrega incluído o prazo de tolerância (junho/2012 + 180 dias =
dez/2012), ou seja, desde janeiro/2013 até a efetiva entrega das chaves em fevereiro/2014.
Incide correção monetária desde a data de cada mês devido (Súmula 43 do STJ) e com
juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) também sobre cada mês devido.
Neste sentido já decidiu esta Corte Paulista:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PARCIAL
PROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO DA RÉ
ACOLHIMENTO EM
PARTE Prescrição Incidência do lapso prescricional decenal quanto ao
pedido de ressarcimento envolvendo relação contratual, que se difere da situação
relativa à relação extracontratual, conforme entendimento mais atualizado do
C.STJ - Mora da construtora Ocorrência - É abusiva a previsão contratual de
mais de um prazo para a entrega da obra Precedente vinculante do STJ
Tema 996 - Reparação mensal - Sobrevindo atraso culposo na entrega do
imóvel, é devida indenização das despesas com aluguel e condomínio para
moradia da adquirente em outro imóvel Não verificada a excessividade dos
valores locativos e de condomínio, cuja reparação não é desproporcional
Cláusula penal inversa - Impossibilidade de cumulação de cláusula penal com a
indenização dos alugueis Precedentes Vinculantes Temas 970 e 971 Caso
concreto em que fixada indenização a título de alugueis Inaplicabilidade da
penalidade, ainda que admissível em tese Afastada a multa e juros, prejudicada
a tese de nulidade da sentença por excesso no julgamento - DERAM PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-17.2019.8.26.0114 -Voto no 9174
9
PROVIMENTO
AO
RECURSO. (TJSP; Apelação
Cível
1016399-17.2015.8.26.0114; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/01/2014; Data de Registro: 30/10/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de compra e venda de unidade imobiliária do
Programa Minha Casa, Minha Vida. Ação de indenização por danos materiais
pelo atraso na entrega do bem. Sentença de procedência dos pedidos iniciais.
Insurgência recursal da ré. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE.
Cláusula contratual que estipulou prazos diferentes para a entrega do
imóvel. Abusividade reconhecida pela r. sentença, não tendo a ré, no recurso, se
insurgido sobre este ponto. Pretensão, da ré, de aplicação do prazo prescricional
trienal (art. 206, §3o, inciso IV, do Código Civil) ou, subsidiariamente, o
afastamento da sua condenação em lucros cessantes ou, por fim, a redução do
percentual da indenização. PRESCRIÇÃO. Aplicação do prazo decenal
previsto no artigo 205 do CC nas pretensões indenizatórias decorrentes de
inadimplemento contratual, tal qual o caso dos autos. Demanda proposta
dentro do lapso temporal, afastando-se a prescrição da pretensão do autor.
LUCROS CESSANTES. Inadimplemento contratual, consubstanciado no
atraso na entrega do bem, que configurou danos à parte apelada, na
modalidade de lucros cessantes, porquanto privada de exercer a posse sobre
a sua unidade, independentemente da finalidade do negócio ou de sua
comprovação ou, até mesmo, de se tratar de imóvel inserido no Minha Casa,
Minha Vida. Tema 996 do STJ. Possibilidade de inversão da multa contratual
fixada inicialmente apenas em desfavor da parte consumidora. REsp
1.614.721/DF e 1.631.485/DF. Cláusula que deverá ser considerada para a
fixação da indenização pelo inadimplemento contratual da vendedora. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
Cível
1001858-
90.2018.8.26.0625; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019).
Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Indenização.
Programa Governamental 'Minha Casa, Minha Vida'. Prescrição afastada.
Atraso na entrega da obra verificado. Mora que tem início a partir da data
indicada no contrato para a conclusão da obra, acrescida da cláusula de
tolerância, e não da data do financiamento. Tema 996, item 1.1. Pagamento
de indenização no período do atraso, na forma de aluguel, no importe de
0,5% ao mês do valor do imóvel, com cômputo de correção e juros.
Percentual comumente aplicado pela jurisprudência. Tema 996, item 1.2.
Restituição de juros da obra incidentes após o término do prazo de tolerância.
Ilicitude da cobrança reconhecida pelo C. STJ. Tema 966, item 1.3. Apelos
desprovidos. (TJSP; Apelação
Cível
1016812-81.2018.8.26.0451;
Relator
(a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2019; Data de
Registro: 08/11/2019).
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. UNIDADE 25.
RESCISÃO CONTRATUAL. Cláusula contratual VIII abusiva. O percentual de
retenção de 20% se mostra adequado para compensar razoavelmente os prejuízos
decorrentes da resolução do contrato e está de acordo com o adotado pela
jurisprudência em casos semelhantes. Juros de mora. Decorrentes de lei.
Incidência a partir do trânsito em julgado, tendo em vista que o desfazimento da
avença se deu por iniciativa do comprador, em mora confessada. UNIDADE 36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-17.2019.8.26.0114 -Voto no 9174
10
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Lucros cessantes. Indenização devida,
uma vez que houve a privação de uso do bem, que poderia render frutos. Súmula
162 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Indenização devida
no percentual equivalente a 0,5% sobre o preço atualizado de cada contrato,
computada entre a data prevista para conclusão das obras, adida do prazo
de tolerância, até a efetiva entrega das chaves. Dano moral. A compra do
imóvel gera expectativas, frustradas pelo atraso na entrega do imóvel. Dano
moral configurado. Verba indenizatória arbitrada em R$ 20.000,00. As despesas
de condomínio são devidas de regra pelo condômino, isto é, o dono da coisa em
condomínio. Não há qualquer fundamento para imputar ao autor, antes da efetiva
imissão na posse, o pagamento de tais despesas, pois não era possuidor direto do
imóvel, de modo que não usufruiu dele, menos ainda dos serviços oferecidos
pelo condomínio. Restituição simples determinada. Verba honorária mantida,
pois de acordo com o art. 85, § 2o, CPC. Custas e despesas processuais. Correção
monetária desde o desembolso. Recursos parcialmente providos. (TJSP;
Apelação Cível 1009561-85.2015.8.26.0008; Relator (a): J.B. Paula Lima;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019).
APELAÇÃO. Indenização. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso
na entrega. Lucros cessantes. Cabimento. Percentual de 0,5% ao mês sobre
o valor do bem objeto de contrato que bem representa os frutos não
auferidos pelo adquirente no curso do atraso. Termo final dos lucros
cessantes. Entrega das chaves. Inteligência da súmula 160 do TJSP. Taxa
SATI e congêneres. Cobrança. Abusividade reconhecida. Inteligência do Tema
938 do STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1008839-90.2015.8.26.0577; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019).
Sobre o pedido subsidiário para que sejam abatidos os alegados descontos
concedidos (TC01 = R$ 14.189,00 em 05/02/2010 e DM01 = R$ 18.335,84 em
24/05/2013), indicados pelo Apelante em planilha apresentada pela própria parte (fls.
88/89), do valor do contrato para fins de cálculo da indenização, não há nenhum
documento assinado entre as partes em que conste a concessão dos referidos descontos. A
promessa de compra e venda firmada em 05/02/2010 estipulou o preço do imóvel em R$
85.069,00 (oitenta e cinco mil e sessenta e nove reais), com sinal de R$ 69,00 (sessenta e
nove reais) e financiamento de todo o restante (fls. 27), nada especificando sobre a
concessão de desconto naquela data de R$ 14.189,00 (quatorze mil, cento e oitenta e nove
reais). De igual forma, no contrato de financiamento, firmado em 24/05/2013, consta às fls.
40 que o valor de aquisição foi de R$ 165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos
reais), foram utilizados recursos próprios (R$ 90.818,60), desconto do FGTS (R$
2.113,00), sendo financiado o valor de R$ 72.668,40 (setenta e dois mil, seiscentos e
sessenta e oito reais e quarenta centavos), também não há nenhuma referência a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-17.2019.8.26.0114 -Voto no 9174
11
do desconto de R$ 18.335,84 (dezoito mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro
centavos). Portanto, resta afastada a pretensão de abatimento dos descontos que não
constam em nenhum dos contratos ou outro documento constante dos autos.
Diante do exposto, de rigor a manutenção da sentença, impondo-se o
desprovimento do recurso.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos
constantes do voto.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono do apelado, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme
requisitos e critérios fixados pelo STJ2.
L. G. Costa Wagner
Relator
2 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.